Tribunal: TJPA
Processo: 0815718-37.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815718-37.2023.8.14.0000

PACIENTE: CHARLES MILLER SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33 e 35, DA LEI DE Nº 11.343/2006 – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS – INOCORRÊNCIA – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

“O artigo 580 do Código de Processo Penal permite que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que as situações fático-processuais sejam idênticas e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal. Processo HC 266402/SP HABEAS CORPUS 2013/0070567-0 Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 14/08/2014”
.

3.

“Não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe, nos termos do art. 580 do CPP, deferir pedido de extensão de benefício obtido por um deles, qual seja, a revogação da prisão preventiva. (AgRg no HC n. 838.091/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 14/9/2023.)”

4.

Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Igor Célio de Melo Dolzanis e Vinicius Martins Lima, em favor do nacional CHARLES MILLER SILVA SANTOS, contra ato do douto juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente foi preso no dia 07/08/2023, acusado do suposto envolvimento na prática delitiva capitulada no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, autos do processo crime de nº 0812369-67.2023.8.14.0051.

Alegam ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia preventiva, que se encontra lastreada em motivos abstratos e genéricos.

Sustentam ser possível a extensão do benefício da decisão que revogou a prisão cautelar do correu YAN VINICIUS, ambos na mesma condição processual e ostentando predicados subjetivos.

Ao final, requerem a concessão da medida liminar para que, em liberdade, responda o processo crime, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 16417130 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 16475421, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 16663290.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional CHARLES MILLER SILVA SANTOS, acusado do suposto envolvimento na prática dos delitos capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei de nº 11.343/2006, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia preventiva.

Dos autos consta que o paciente, em companhia de ISAAC DANIEL SANTOS DE SOUZA e YAN VINICIUS CARVALHO DE OLIVEIRA, através de câmeras de monitoramento do Núcleo Integrado de Operações (NIOP), foram flagrados em suposta comercialização de entorpecentes próximo à Escola "Cerquerinha", e ao serem abordados por Policiais Militares foi encontrado no veículo em que se encontravam 07 (sete) invólucros de maconha e 50 (cinquenta) de cocaína, pesando ambas 213,6g, aproximadamente, fato ocorrido no dia 06/08/2023.

A prisão cautelar do paciente foi decretada em audiência de custódia, ato coator juntado na Id 16398590, e que apresenta a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“No que diz respeito ao custodiado CHARLES MILLER SILVA DOS SANTOS, entendo pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, uma vez que a não há informação nos autos de sua residência ou o lugar onde exerce suas atividades laborativas, além de ser o proprietário do veículo que dirigia em que foram encontradas mais de 200 gramas de cocaína, de forma que a natureza e quantidade indicam concretamente o potencial lesivo a ensejar necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP”. <sic>

A custódia preventiva está fundamentada nos requisitos legais, art. 312, do CPP, expondo elementos concretos quando salienta a considerável quantidade e diversidade da droga encontrada no automotor do paciente, o que justifica a prisão preventiva e afasta a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, tomando, também, como irrelevantes os predicados pessoais que possa ostentar o paciente.

Eis a jurisprudência do c. STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese, limitando-se a insurgência defensiva aos fundamentos da prisão preventiva, fica preclusa a análise da preliminar de ausência de prova da materialidade delitiva (nesse sentido, EREsp 1424404/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/10/2021, DJe 17/11/2021).

2. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, na medida em que foram apreendidos mais de 5 quilos de entorpecentes, com embalagens semelhantes às que são utilizadas por facção criminosa, além de armas e munições.

4. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017;

RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017.

5. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017.

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 780.963/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 27/12/2022.)”.

Concernente a extensão de benefício, ao contrário do que afirmam os impetrantes, o juiz ao decidir pela imposição de medidas cautelares ao correu YAN VINÍCIUS CARVALHO DE OLIVEIRA, utiliza elementos subjetivos, ao relatar que, Id 16398590 – Pág. 3:

“Com relação ao custodiado YAN VINÍCIUS CARVALHO DE OLIVEIRA entendo que não há necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez que o acusado é primário e tem bons antecedentes, como se depreende de ID 98259888 e que não é o proprietário do veículo em que estavam as substâncias e juntou aos autos documentos referentes à sua residência, de forma que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são suficientes e adequadas, nos termos do art. 282 do mesmo diploma legal”. <sic>

No mesmo sentido, foi a manifestação do juízo quanto ao pedido de extensão de benefício formulado pelo paciente, Id 16398598 – Pág. 4:

“Ademais, conforme se percebe das decisões as condições pessoais dos acusados são diferentes, eis que o acusado Charles Miller teve sua prisão preventiva mantida em razão deste ser o proprietário do carro onde foi encontrado o material ilícito e mantida em razão da grande expressiva e varia de drogas, o que coloca em risco a ordem pública. Quanto ao acusado Isaac Daniel teve sua prisão decretação em razão deste responder a outro processo, demonstrando que há possibilidade de reiteração delitiva, sendo que neste momento processo, tais fundamentos continuam imperando a este dois acuados, não prosperando a alegação da defesa, eis que as foram distintas”. <sic>

Portanto,
“A extensão do julgado referente a um réu não se opera de forma automática aos demais. Os requisitos objetivo (identidade fática) e subjetivo (circunstâncias pessoais) devem estar em pleno alinho. (AgRg no HC 498.460/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 01/06/2021)”.

Posto isso, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 19/11/2023